Tribunal: TJPA
Processo: 0839462-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839462-65.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP (DELEGADO CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA), ESTADO DO PARÁ

APELADO: VENINO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Concurso público. Eliminação por falta de entrega da certidão de antecedentes criminais da polícia civil. Reforma da sentença. Princípios da legalidade , igualdade e vinculação ao edital. Segurança denegada.

I.
caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidato eliminado de concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal. O candidato foi excluído por não apresentar, na data e horário marcados para a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Pará.

II.
questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a eliminação do candidato por não entrega do documento no prazo estabelecido no edital foi legal e a possibilidade de juntada em data posterior, mas antes do fim da etapa.

III.
razões de decidir

3.

O edital prevê expressamente a eliminação do candidato que não entregar todos os documentos exigidos, no prazo estabelecido.

4.

Compete ao candidato conferir a documentação a ser entregue à banca, não havendo margem para alegação exceção neste caso, tendo em vista a expressa previsão editalícia.

5.

A eliminação do candidato observou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, pois todos os candidatos estavam sujeitos às mesmas regras e prazos.

6.

Precedentes deste do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade de eliminações em casos semelhantes, em que candidatos não cumpriram integralmente os requisitos editalícios.

IV.
dispositivo

7.

Remessa necessária e apelação cível provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
AgInt no RMS: 65837 GO 2021/0048374-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023
;TJ-PA, AC nº 0010185-60.2012.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2019; TJ-PA, APL nº 0035981-19.2007.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, PARA DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0839462-65.2022.8.14.0301
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra VENINO DE OLIVEIRA LIMA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado.

A
sentença possui a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso, bem como, que reconheça a sua aptidão na fase de Investigação Social, assegurando a sua participação na fase subsequente e reintegrando-o definitivamente ao certame em tela, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida
.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O Estado do Pará interpôs apelação, alegando que a sentença deixou de considerar regras editalícias, violando diversos princípios administrativos,

especialmente os da vinculação ao instrumento convocatório e impessoalidade.

Aduz que apontou em sua manifestação o correto período de 02 a 03 de março de 2022 para entrega dos documentos exigidos; a necessidade de apresentação da certidão nos termos do item 15.12; o princípio da legalidade; a clara inaptidão do autor; e por fim, que os critérios adotados pela Banca não podem ser alterados/revistos pelo Poder.

Judiciário.

Assevera que o candidato não apresentou a certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil, e na forma clara do Edital ele foi eliminado, não havendo que se falar em direito líquido e certo violado pela Administração Pública. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Em contrarrazões, o apelado pede a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se apelado possui Direito Líquido e Certo à
realização das demais etapas do certame, em razão da suposta ilegalidade do ato que o excluiu do certame na fase de Investigação Social.

No caso dos autos, o apelado foi
reprovado na 5ª etapa, a de Investigação dos Antecedentes Pessoais do Concurso da SEPLAD/SEAP, que concorreu para o cargo de Policial Penal, pois não anexou tempestivamente a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Pará.

Segundo o apelado, o vício foi sanado com a entrega do documento junto à interposição do recurso administrativo, o que, contudo, não foi aceito pela banca. Argumenta, que o prazo da referida etapa ainda não havia finalizado, o que autorizaria a entrega além da data aprazada, fato incontroverso, já que o apelado confirma que, por equívoco, não anexou a certidão.

Sobre a situação em epígrafe, o Edital do Concurso em questão dispôs:

15.3.1 Serão analisados os documentos da Investigação Social para Verificação de Antecedentes Criminais somente dos candidatos que realizaram a entrega dos documentos de acordo com as datas fixadas no Anexo 02 – Cronograma Completo do presente Edital e APTOS na 4ª Etapa –Prova de Aptidão Física do Concurso Público, conforme critérios estabelecidos no item 14 do presente Edital.

(...)

5.5 A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará nas regras definidas no presente edital.

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco)

anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d
) antecedente criminal da Polícia Civil

(...)

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o

candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso

Infere-se, que o edital em questão prevê a necessidade de entrega
dos documentos,
na data e horário determinados. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos documentos, no prazo estabelecido, implicará, automaticamente, na eliminação do candidato.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração, vez que a eliminação do apelado se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir se os documentos que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital, de modo que, conferir tratamento diferenciado ao candidato implicaria em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os documentos em sua integralidade no dia e horário previamente marcado.

Ademais, se cada caso for isoladamente considerado, com tratamento diferenciado as mais diversas situações possíveis, o certame restaria inviabilizado, não só pela demora, mas pelo custo de sua realização.

Neste sentido, confira-se a decisão do STJ, em situação similar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL.
AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade.III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.IV.
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.VII."A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame"(
STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.IX. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 65837 GO 2021/0048374-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA DATA PREVISTA NO EDITAL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar o direito do Autor/Apelante de entregar os exames faltantes e de se submeter à avaliação médica, por não ter conseguido apresentar todos os exames médicos em tempo hábil exigido no edital do concurso, bem como identificar se agiu com acerto o Estado do Pará quando eliminou do certame o Recorrente diante do não cumprimento da norma editalícia. 2.
O item 7.3.3 do Edital nº 001/2012 - PMPA (fls. 28/48) determina, expressamente, que é responsabilidade do candidato a regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não os entregue, não podendo sequer alegar não possuí-los no momento determinado. 3. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 4. Inexiste ilegalidade na recusa da organizadora em receber o exame de urina do autor/apelado em data ou horário diverso do previsto no edital, porquanto a Administração deu prévia publicidade de data para entrega dos exames médicos, de modo que a concessão de novo prazo para a apresentação dos exames faltantes afrontaria o princípio da isonomia, conferindo ao ora Apelante tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, os quais cumpriram com os prazos previamente estabelecidos
. 5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00101856020128140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/04/2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. MÉRITO. 2.1.
Em se tratando de concursos públicos, as disposições editalícias que os disciplinam constituem lei interna que obrigam tanto os candidatos que a ele se submetem e o ente administrativo organizador, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 2.2. Em conformidade com o que prescrevia a Lei Estadual nº 6.626/04, vigente à época, uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, devendo tal requisito ser comprovado na ocasião do concurso público e em conformidade com as regras editalícias. 2.4. O Edital nº 003/2007/PMPA prescrevia em seu item 10.4.3 que “no ato do exame Antropométrico, Médico e Odontológico, o candidato deverá apresentar à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos exames complementares realizados nos últimos 3 (três) meses, conforme abaixo relacionados, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso.” Por sua vez, o item 10.4.4 do Edital previu como exames complementares o colesterol e suas frações. 2.5. Desta forma, entende-se não haver ilegalidade na recusa da banca organizadora em receber o referido exame em data ou horário diverso do previsto no edital, bem como na decisão de eliminação do apelante no concurso em questão. Ao contrário, tem-se que a Administração agiu em estrita observância do princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital nº 003/2007/PMPA conforme alhures mencionados. Precedente do TJPA
. 2.6. No que diz respeito à aplicação da teoria do fato consumado suscitado pelo apelante em razão de ter frequentado o Curso de Formação de Praças por força de medida liminar, razão não lhe assiste. Tal motivo se dá em razão de que a execução de decisões judiciais fundadas à título de natureza precária são dotadas de revogabilidade, de modo que a sua modificação em momento posterior importa em efeito “ex tunc”, circunstância esta que evidencia inaptidão para convalidar situação jurídica por ela regulada. Precedente do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00359811920078140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019). (grifo nosso).

Portanto, a sentença deve ser reformada, para que seja denegada a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença, denegando a segurança.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, custas pelo impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024